Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O Paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada e não se verifica o alegado constrangimento ilegal.
4. ORDEM DENEGADA.